Tribunal: TJDFT
Processo: 0044277-76.2016.8.07.0000
Órgão julgador: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-03-17
Data de publicação: 2022-03-25

Ementa:
PENAL. PROCESSO PENAL. CRIME DE FURTO. PENA INFERIOR A QUATRO ANOS. REGIME INICIAL FECHADO. INADEQUAÇÃO.
1.Se a pena é inferior a 4 (quatro) anos e o réu é reincidente e portador de maus antecedentes, correto o regime inicial semiaberto.
2. Recurso conhecido e desprovido.